Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704603-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI RECORRIDOS: ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN E TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA REPRESENTANTE LEGAL: KÊNIA DE ARAÚJO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MANDATO COM A CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA. VÍCIO DE NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO EIVADO DE NULIDADE. NÃO COVALIDADO PELO TEMPO. ART. 166 E 169 CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “(...) contrato de mandato em causa própria, o mandante transfere todos os seus direitos sobre um bem, móvel ou imóvel, passando o mandatário a agir por sua conta, em seu próprio nome, deixando de ser uma autorização, típica do contrato de mandato, para transformar-se em representação.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado - Ed. 2022. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022. RL-2.99. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100083938/v14/page/V. Acesso em: 20 de março de 2022). 1.1. A procuração com cláusula em causa própria deve encerrar os elementos essenciais do negócio jurídico que se propõe a transferir os poderes. 2. O art. 166, incisos IV e VI, do Código Civil, dispõe que o negócio jurídico sem a forma prescrita em lei, ou o qual a lei taxativamente declarar nulo ou proibir a prática, sem cominar sanção, é nulo. 3. O art. 169, do Código Civil, dispõe que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. 3.1. Ademais, os vícios de nulidade e anulabilidade não se confundem, de forma que descabe em falar sobre decadência no prazo de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 178 do Código Civil. 4. In casu, analisando detidamente as procurações acostadas pelos apelantes, tenho que nenhuma delas configura uma procuração em causa própria, posto não trazerem os elementos essenciais do negócio jurídico objeto da controvérsia, qual seja, a alienação da participação social. Assim, as alterações contratuais foram eivadas de nulidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 169 e 178, ambos do Código Civil, sustentando a ocorrência do instituto da decadência, em virtude da inércia de CHIANG SIEW HONG, por 10 (dez) anos, para invocar a sua participação na empresa; c) artigos 166, inciso IV, 662, caput e parágrafo único, e 685, todos do CC, aduzindo não ser nulo o negócio jurídico entabulado com base em procuração “em causa própria” revestida da forma prescrita em lei. Assevera que a procuração utilizada para realizar os atos de alteração contratual foi ratificada por CHIANG SIEW HONG com retroação à data do ato. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque conforme o STJ, “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.072.333/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 166, inciso IV, 169, 178, 662, caput e parágrafo único, e 685, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.152.218/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020